Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729676-68.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SORTENIS DE SOUSA PAES LANDIM, FERNANDA PAES LANDIM DE SOUSA RECORRIDO: CATIA HELEN RODRIGUES PEREIRA, LUZILENE RODRIGUES DE JESUS, ANDRE SOUSA MARTINS, FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição ID 60153665. Já houve o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos da decisão ID 59905195. Cumpra-se integralmente a referida decisão, como o recolhimento do preparo recursal, que abrange o preparo propriamente dito e as custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito